Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700187-63.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBERT PIRES DA COSTA AGRAVADO: EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HEBERT PIRES DA COSTA em face da decisão do juízo a quo que, indeferiu o pedido de penhora dos créditos que a parte executada tem a receber de outras instituições, in verbis: “(...) Quanto ao pedido de expedição de ofícios a Geap Fundação de Seguridade Social, UNIMED, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, Bradesco Saúde e SAUDE SIM - SAUDE SIM LTDA, indefiro-o. De acordo com o documento de ID 39961955, o objeto social da executada é o “comércio atacadista de produto médido-hospitalar e assistência técnica de manutenção, reparação em aparelhos hospitalares, venda de aparelhos hospitalares e leasing comercial em equipamento hospitalares e armazenagem de mercadoria de terceiros, representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos, produtos de perfumaria, comércio atacadista em produtos alimentícios, instrumento e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar, laboratório, próteses, artigos de ortopedia, produtos odontológicos, cosméticos e produtos de perfumaria, higiene pessoal, máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; parte e peças, comércio varejista de produtos farmacêutico, sem manipulação de fórmulas, cosméticos, perfumaria, higiene pessoal e produtos saneantes domissanitários”. Assim, o fato da executada, entre tantas atividades, comercializar materiais hospitalares, por si só não é bastante a amparar a alegação de existência de relação jurídica com as operadoras acima indicadas, tampouco de créditos junto a elas. Ademais, não cabe a este juízo diligenciar e expedir Ofícios a todas as Operadoras existentes no mercado, a fim de comprovar eventual relação jurídica com a executada, apenas em razão do seu objeto social. De acordo com o art. 798, inciso II, alínea c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora”. Alega, em suas razões de agravo, que o executado já demonstrou seu desinteresse em pagar o que é devido, e se faz necessário à expedição de ofício às supostas empresas devedoras, principalmente a SAÚDE SIM que suprirá a dúvida sobre os valores a receber. É o relatório. Inicialmente vislumbra-se que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Insurge-se a parte agravante contra decisão que indeferiu pedido de penhora de créditos da executada perante terceiros, ante a ausência mínima de comprovação da existência de tais créditos. Consoante firme entendimento das Turmas Recursais e do e. TJDFT, constitui ônus do exequente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito. Com efeito, há necessidade de se demonstrar indícios mínimos da existência do crédito, não sendo cabível transferir ao Poder Judiciário o ônus e as diligências que são de responsabilidade do credor. Ademais, a requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos princípios que norteiam os Juizados Especiais (art. 2a da Lei 9099/95), comprometendo a atividade desenvolvida da prestação jurisdicional. Assim, não há como vislumbrar-se a ocorrência de erro de procedimento ou ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação ao exequente, ora agravante, razão pela qual não há que conhecer o recurso manejado em respeito ao microssistema dos juizados especiais. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Custas já recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator